Tribunal: TJMT
Processo: 1022526-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022526-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.496.767/0001-63 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 571.358.431-34 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VANESSA ROBLEDO SIMOES - CPF: 982.531.580-68 (ADVOGADO), THAISY RACHEL ROSA ROCHA - CPF: 024.559.393-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (ISS). COBRANÇA DE EX-COOPERADO. DESLIGAMENTO ANTERIOR À ASSEMBLEIA QUE DELIBEROU O RATEIO. INOPONIBILIDADE DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela cooperativa autora contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança movida em desfavor de ex-cooperado, visando ao recebimento de cota-parte de passivo tributário (ISS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade e a eficácia do pedido de desligamento de cooperado que não observou todas as formalidades estatutárias; e (ii) analisar se a deliberação de assembleia geral que institui rateio de dívidas é oponível a ex-associado que se desligou em data anterior à sua realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à desassociação, decorrente da liberdade de associação (CF, art. 5o, XX), é potestativo e se efetiva com a manifestação inequívoca de vontade do cooperado, não podendo ser obstado por formalidades estatutárias de natureza meramente administrativa.

A validade do pedido de desligamento é corroborada pela cessação fática das atividades do associado, sendo que a negligência da cooperativa em processar internamente o ato não pode ser imputada ao demissionário para fins de mantê-lo artificialmente vinculado ao quadro social.

A responsabilidade do associado demitido (Lei no 5.764/71, art. 36) abrange compromissos existentes até a aprovação das contas do exercício de sua saída, não se estendendo a novas obrigações, como o rateio de dívidas, constituídas por deliberação assemblear posterior ao seu desligamento, ainda que o prejuízo tenha se originado em período no qual ainda era membro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1022526-20.2021.8.11.0003, ajuizada em face de JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00.

A apelante aduz que a sentença incorreu em erro de julgamento (
error in judicando
) ao validar um suposto pedido de desligamento que não observou as formalidades legais e estatutárias.

Assevera que o Estatuto Social da cooperativa, em seu artigo 11, exige um procedimento formal para a demissão do associado, incluindo requerimento ao Presidente, deliberação do Conselho de Administração e averbação no livro de matrícula, etapas que não foram cumpridas.

Afirma que o Juízo
a quo
inverteu indevidamente o ônus da prova, pois caberia ao apelado, nos termos do artigo 373, II, do CPC, comprovar a validade e eficácia de seu desligamento como fato extintivo de sua obrigação, e não à apelante provar a falsidade do documento apresentado.

Argumenta que o único ato formal que encerrou o vínculo entre as partes foi a exclusão por inatividade, notificada em 29/03/2019, sendo esta a data a ser considerada para todos os efeitos legais.

Sustenta que, mesmo se o desligamento em 2011 fosse válido, a responsabilidade do associado pelas obrigações da cooperativa perdura até a aprovação das contas do exercício em que ocorreu a saída, conforme o artigo 36 da Lei no 5.764/71 e o artigo 8o do Estatuto Social.

Defende que o débito de ISS refere-se ao período em que o apelado era membro ativo (2003-2011), e a Assembleia de 2013 apenas formalizou o rateio de um prejuízo preexistente, vinculando o apelado à obrigação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgar totalmente procedente a Ação de Cobrança para condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.660,70, devidamente atualizado, e inverter o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no ID 323461434.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela cooperativa UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA em face do ex-cooperado JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO, correspondente à sua cota-parte no rateio de um passivo tributário referente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) não recolhido entre os anos de 2003 e 2011.

A apelante sustentou que, em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 20/03/2013, foi deliberado que a cooperativa adiantaria o pagamento do débito junto à Prefeitura de Cuiabá, e o valor seria rateado entre os cooperados que atuaram no período do fato gerador, tornando-se a cobrança exigível no momento do desligamento de cada membro.

Alegou que o apelado foi formalmente excluído por inatividade apenas em 29/03/2019, data que constituiu o termo inicial para a exigibilidade da dívida (ID 172769397).

O apelado, em sua defesa, argumentou que se desligou voluntariamente da cooperativa em 06/12/2011, mediante protocolo de solicitação formal, e que, desde então, não manteve qualquer vínculo ou atividade. Por conseguinte, defendeu não estar sujeito às deliberações da assembleia de 2013, por já não ostentar a condição de associado.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença recorrida, que acolheu a tese defensiva. O magistrado de primeiro grau considerou válido e eficaz o pedido de desligamento datado de 2011, destacando que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar a falsidade do documento apresentado.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso. Aduz, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as formalidades previstas no Estatuto Social para o ato de demissão, que exigiria deliberação do Conselho de Administração e averbação em livro próprio. Sustenta que, mesmo se válido o pedido de 2011, a responsabilidade do associado pelas obrigações da sociedade perdura até a aprovação das contas do exercício de sua saída, nos termos do art. 36 da Lei no 5.764/71, e que a dívida de ISS se originou em período no qual o apelado era membro ativo.

Por conseguinte, a controvérsia central devolvida a esta Corte cinge-se a duas questões interligadas: a primeira, sobre a validade e eficácia do pedido de desligamento do apelado em 06/12/2011, frente às formalidades estatutárias; a segunda, consectária da primeira, sobre a sua sujeição à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 20/03/2013, que instituiu o rateio do passivo tributário.

O art. 5o, incisos XVII e XX, da Constituição Federal, consagra a liberdade de associação como direito fundamental, garantindo a qualquer pessoa o direito de aderir livremente a uma entidade associativa, bem como o de não ser compelido a nela permanecer. Este pilar constitucional se reflete diretamente na legislação infraconstitucional que disciplina as sociedades cooperativas.

A Lei no 5.764/71, em seu art. 4o, inciso I, estabelece como característica essencial das cooperativas a "adesão voluntária", princípio doutrinariamente conhecido como o da "porta aberta". A voluntariedade, por uma questão de lógica e simetria, abrange não apenas o ingresso, mas também a retirada do associado.

Nesse contexto, o direito de se desligar da cooperativa é de natureza potestativa, ou seja, submete-se unicamente à manifestação de vontade do cooperado, não podendo a entidade criar óbices intransponíveis que anulem, na prática, tal prerrogativa. Tanto é assim que o próprio art. 11 do Estatuto Social da apelante, invocado em seu favor, dispõe que a demissão do associado "não poderá ser negada". A previsão de um procedimento interno para levar o pedido ao Conselho de Administração e averbá-lo em livro próprio constitui formalidade administrativa para a organização interna da cooperativa, mas não condição de validade para a manifestação de vontade do associado.

Conforme documentado nos autos, o apelado apresentou o documento de "Solicitação de Desligamento" (ID 172769434), datado de 06/12/2011, que contém assinatura e carimbo de recebimento. A apelante alega a invalidade do ato, mas, como bem pontuou o juízo
a quo
, não produziu qualquer prova apta a desconstituir a veracidade do documento, ônus que lhe incumbia, nos termos dos arts. 373, II, e 429, I, do CPC.

Importante esclarecer que, uma vez apresentado pelo réu o documento comprobatório do fato extintivo (pedido de desligamento), o ônus de arguir e provar sua falsidade desloca-se para o autor, que dele não se desincumbiu.

Ademais, a prova mais contundente da efetiva desvinculação do apelado reside em um fato incontroverso, comprovado por documento produzido pela própria apelante: o relatório de produção (ID 172769396) demonstra a ausência total de atividades do apelado junto à cooperativa a partir do final de 2011. A conduta das partes, posterior ao ato, confirma a intenção manifestada no pedido de desligamento. A inércia da cooperativa por mais de sete anos, vindo a declará-lo "excluído por inatividade" apenas em 2019, revela uma falha administrativa interna que não pode ser imputada ao ex-cooperado para fins de mantê-lo artificialmente vinculado e sujeito a novas obrigações.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer que o vínculo associativo entre as partes se encerrou em 06/12/2011, data da manifestação inequívoca de vontade do apelado, corroborada pela cessação fática de suas atividades.

Uma vez estabelecido que o apelado não mais ostentava a condição de cooperado quando da realização da Assembleia Geral Ordinária em 20/03/2013, a pretensão de submetê-lo às deliberações ali tomadas carece de fundamento jurídico.

As decisões da assembleia geral, órgão soberano da cooperativa, vinculam, por força do art. 38 da Lei no 5.764/71, todos os associados, ainda que ausentes ou dissidentes. A eficácia de tal deliberação, contudo, restringe-se àqueles que detêm posição jurídica de sócio (
status socii
) no momento em que ela é proferida. O ex-cooperado, por definição, não integra mais o corpo social e, portanto, não está sujeito às novas obrigações criadas em assembleias posteriores ao seu desligamento.

A apelante invoca o art. 36 da mesma lei, que estabelece que "
a

responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento
". A interpretação desse dispositivo revela que sua finalidade é resguardar terceiros e a própria cooperativa quanto a obrigações já existentes e consolidadas durante o período de associação.

No caso em tela, é preciso distinguir a origem do prejuízo da constituição da obrigação de rateio. O débito (dívida de ISS) originou-se entre 2003 e 2011. Contudo, a obrigação de cada cooperado de participar do rateio para cobrir esse prejuízo foi constituída apenas na assembleia de 2013. Foi nesse momento que se definiu a existência da dívida individual, a forma de sua apuração e a condição de sua exigibilidade (no momento da saída). Antes dessa deliberação, o que existia era um passivo da sociedade, e não uma dívida líquida e certa do cooperado para com ela.

O apelado, ao se desligar em 2011, não participou, nem poderia ter participado, da assembleia que deliberou sobre a forma de socialização das perdas. Não pôde discutir, votar ou anuir com a criação de uma obrigação que se tornaria exigível em momento futuro e incerto. Impor-lhe os efeitos de tal deliberação seria violar o princípio da segurança jurídica.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. AÇÃO DE COBRANÇA CONJUGADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO . SÓCIO RETIRANTE. RATEIO DE PREJUÍZOS. ARTS. 80 E 89 DA LEI No 5 .764/1971. POSSIBILIDADE. VALORES PROVISIONADOS. IMPOSSIBILIDADE . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a saber se o provisionamento de dívidas, mesmo que legitimamente incluído no balanço patrimonial de determinado exercício, pode ser considerado no rateio proporcional de prejuízos e cobrado do cooperado que se demite da sociedade cooperativa . 3. A Lei no 5.764/1971 admite o rateio, entre cooperados, apenas dos prejuízos verificados no decorrer do exercício, ou seja, das perdas apuradas em balanço relativo ao exercício findo, e somente na hipótese de insuficiência dos recursos provenientes do Fundo de Reserva. 4 .
Hipótese em que, por deliberação assemblear, pretendeu-se ratear entre os cooperados quantia provisionada para saldar obrigações que, embora derivadas de eventos passados, dependiam de uma condição ainda não implementada e que não correspondia aos prejuízos verificados no decorrer do exercício
. 5.
A Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei no 5 .764/1971, é o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, mas deve agir dentro dos limites legais e estatutários. Precedentes
. 6. Ainda que seja obrigatório o registro de provisões no balanço patrimonial de sociedades cooperativas de serviços médicos, não apenas por determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas também para fins de adequação às normas de contabilidade,
não é possível incluir no rateio entre cooperados, sobretudo daqueles que se demitiram da sociedade, valores que não digam respeito a prejuízos verificados no decorrer do exercício em que se dá a retirada
. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1751631 PR 2018/0162087-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

No mesmo sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA PELA UNIMED DO GUARUJÁ - PERDAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2008 – COBRANÇA CONTRA EX -COOPERADO – A UNIMED DO GUARUJÁ apresentou no exercício de 2008 um prejuízo de R$ 8.578.157,01. Na Assembleia Geral de 24/11/2008 foi aprovada a compra pelos cooperados de debêntures da Cia . Vale do Rio Doce, e repassadas à Cooperativa para absorver as perdas e cobrir as garantias financeiras exigidas pela ANS, criando-se um fundo de reserva ("Fundo para Garantias de Provisões Técnicas e Perdas") - Na Assembleia Geral de 31/03/2009, foi deliberado que o rateio dos prejuízos seria feito entre os cooperados que aportaram debêntures para cobertura de provisões técnicas. Todavia, na Assembleia Geral de 13/02/2017, alterando o critério, deliberou-se pela cobrança do montante relativo às perdas de 2008, mediante rateio entre os cooperados ativos no ano de 2008, observando a produção individual –
No caso vertente, como o réu já havia se desligado antes de 2017, tal deliberação é ineficaz em relação a ele, o que afasta o direito da UNIMED à presente demanda
- Leitura do art. 36 da Lei no 5.764/71 – Apesar de os arts . 80 e 89 da Lei no 5.764/71 disporem sobre a responsabilidade dos cooperados pelos prejuízos, há necessidade de demonstração de tais perdas em balanço contemporâneo a 2008, e não após 9 anos, como ocorre no caso em tela – Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10098732720178260223 SP 1009873-27.2017 .8.26.0223, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 15/12/2020, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COOPERADO EM FACE DA COOPERATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE NULA. JULGAMENTO ULTRA PETITA . DISPOSITIVO DA SENTENÇA CORRIGIDO PARA SE LIMITAR AO PEDIDO INICIAL. LAPSO DO MAGISTRADO AO VINCULAR VALOR MAIOR DO QUE O REQUERIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . HIPÓTESE DE PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, INC. III, DO CC . DIREITO DO COOPERADO DE SER RESTITUÍDO DO VALOR INTEGRALIZADO. DIREITO GARANTIDO PELO ESTATUTO. POSSIBILIDADE DE RATEIO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA COOPERATIVA ANTES DA SAÍDA DO COOPERADO. COOPERATIVA NÃO REALIZOU QUALQUER COBRANÇA DO COOPERADO PARA PARTICIPAR DE RATEIO DE PREJUÍZOS . AO TEMPO DA SAÍDA DO COOPERADO NÃO ERA POSSÍVEL DESCONTOS QUANTO AO DIREITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRALIZADO.
EFEITOS DE DECISÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA REALIZADA APÓS A SAÍDA DO COOPERADO NÃO O AFETA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR O DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUANTO AO LIMITE DA CONDENAÇÃO. 1 . Conforme se verifica do pedido inicial, a pretensão da parte autora era a condenação da parte ré em R$ 85.744,16, devidamente corrigido pelo INPC desde 12.2014 e juros de mora de 1% ao mês desde 23.08 .2016, o que, à data da propositura da demanda (07.2019), atingia o valor de R$ 148.552,92, tal como se verifica do cálculo de Mov. 1 .7. Contudo, conforme se verifica da sentença, a condenação foi de R$ 276.815,91, valor superior ao montante de R$ 148.552,92, mesmo quando corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a data da prolação da sentença (20 .04.2022), o que evidencia, portanto, que por algum lapso o magistrado singular acabou por anotar valor equivocado. Assim sendo, há que se declarar a nulidade parcial da sentença ante o julgamento ultra petita, de forma que a condenação a ser objeto da irresignação da parte apelante deve ser apenas aquela relativa ao montante de R$ 85.744,16, “a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data da aprovação da demissão pela Assembleia Geral e acrescido de juros moratórios legais contados a partir da citação” . 2. Conforme se verifica do art. 206, § 3o, inc. III, do Código Civil, o prazo de 3 anos se aplica aos “juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela”, o que não se confunde com a pretensão da parte autora, que objetiva o pagamento do valor integralizado devidamente corrigido, nos termos do que está previsto no Estatuto da cooperativa (em seu art . 17, § 1o, conforme Mov. 1.8). Enquanto o primeiro grupo (juros, dividendos e prestações acessórias) diz respeito a verbas pagas anualmente a partir do capital do sócio, a pretensão autoral diz respeito ao próprio capital em si . Seguindo o raciocínio, por não haver previsão de prazo específico na legislação para a restituição do montante integralizado, conforme requer a parte autora, o prazo prescricional é de 10 anos, no mesmo sentido do que já foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de haveres devidos quando da dissolução parcial de sociedade. 3. Apesar de ser inafastável a conclusão de que os cooperados realmente seguem a sorte da cooperativa quando ao seu capital investido, respondendo, por meio de rateio, por eventuais prejuízos sofridos pela cooperativa (art. 89 da lei 5764/71) mesmo quando sua responsabilidade for limitada, é importante pontuar que, além da própria cooperativa não ter pleiteado do autor qualquer contribuição para “cobrir” os prejuízos que teria sofrido nos anos anteriores à sua saída, valores estes que poderiam ser utilizados para fins de compensação em relação ao montante devido após o pedido de demissão do cooperado, o próprio Estatuto da cooperativa autorizava o pagamento do montante integralizado, devidamente corrigido, conforme previsão do seu art . 17, § 1o (Mov. 1.8). Portanto, havendo autorização pelo próprio Estatuto, e não havendo, até a data de saída do cooperado (2014), qualquer montante a ser aportado para fins de rateio de prejuízos, inafastável o direito do autor ao recebimento do montante por si integralizado, devidamente corrigido, sem a possibilidade de qualquer desconto . 4.
Aliás, pela mesma linha de raciocínio se chega à conclusão de que o autor não pode ser submetido aos efeitos de uma assembleia realizada anos depois de sua saída, por meio da qual foi decidido pela redução do capital social da cooperativa em 49,37%. O autor, ao tempo da assembleia, já não era mais cooperado, motivo pelo qual tampouco estava sujeito à sorte da cooperativa
. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0001978-07 .2019.8.16.0137 - Porecatu - Rel .: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 06.02.2023)

(TJ-PR - APL: 00019780720198160137 Porecatu 0001978-07 .2019.8.16.0137 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 06/02/2023, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

APELAÇÃO. COOPERATIVA MÉDICA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DE EX-COOPERADO RELATIVA ÀS PERDAS FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2014. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DAS PARTES. AUSENCIA DE CONVOCAÇÃO. REFORMA. 1 - Cerceamento de defesa não configurado . Perito que não se obriga a responder aos quesitos não relacionados ao escopo da diligência. Inexistência de nulidade. Preliminares afastadas; 2- Recurso da ré. Ausência de convocação para AGO que aprovou o rateio de prejuízos, realizada em março de 2015 . Apelante que não foi convocada para participar, uma vez que se retirou da Cooperativa em 24/10/2014. Evidente interesse na matéria discutida na deliberação.
Não se pode compelir o antigo cooperado, sem vínculo societário atual, a contribuir por despesas analisadas em deliberação assemblear a qual não pode acompanhar e fiscalizar e muito menos foi convocado para participar.
Sentença reformada . Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10181956220158260625 Taubaté, Relator.: J.B . Paula Lima, Data de Julgamento: 06/11/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 07/11/2024)

Dessa forma, a cobrança é indevida, pois se funda em uma deliberação assemblear inoponível ao apelado, que já havia se desvinculado da cooperativa mais de um ano antes de sua realização.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para R$ 3.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025